Tribunal: TJMT
Processo: 1033187-25.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033187-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DENIS GARCIA DE FARIAS - CPF: 965.758.161-34 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1033187-25.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:
MÁRCIA DE ALMEIDA NARDI.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. DIÁRIAS POR DESLOCAMENTO A SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DISTÂNCIA MÍNIMA EM LEI. INADMISSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR ATO INFRALEGAL. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto do reclamado contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento de diárias no valor total de R$ 394,21, referentes a dois deslocamentos realizados por policial civil a serviço, nos anos de 2023 e 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público estadual faz jus ao recebimento de diárias por deslocamentos a serviço independentemente de distância mínima não prevista em lei; (ii) estabelecer se a ausência de dotação orçamentária constitui fundamento legítimo para o indeferimento do pagamento de diárias legalmente previstas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual no 407/2010 assegura expressamente ao policial civil o direito ao recebimento de diárias quando houver afastamento da sede, a serviço, para outro ponto do território estadual, sem estabelecer qualquer distância mínima como requisito.

Atos administrativos infralegais, como decretos e orientações internas, não podem restringir direito subjetivo previsto em lei, em observância ao princípio da hierarquia das normas.

Os deslocamentos realizados pelo servidor restam devidamente comprovados nos autos e decorreram de determinações da própria Administração para atendimento de ocorrências policiais.

A alegação de insuficiência orçamentária não afasta a obrigação legal da Administração de indenizar o servidor por despesas decorrentes de serviço efetivamente prestado, sob pena de violação ao princípio da legalidade e de enriquecimento sem causa do Estado.

As falhas no planejamento orçamentário constituem ônus da Administração Pública e não podem ser transferidas ao servidor que atuou de boa-fé no cumprimento de suas atribuições funcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O policial civil tem direito ao recebimento de diárias sempre que se deslocar a serviço para outro ponto do território estadual, inexistindo exigência legal de distância mínima.

A Administração Pública não pode restringir, por meio de atos infralegais, direito expressamente assegurado em lei.

A ausência de dotação orçamentária não constitui fundamento válido para o indeferimento do pagamento de diárias decorrentes de serviço regularmente prestado.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual no 407/2010, arts. 176, III, e 181; Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: não há.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática (ID 337914864), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o reclamado ao pagamento de diárias no valor total de R$ 394,21 (trezentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos), referentes a dois deslocamentos realizados pelo reclamante.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o indeferimento das diárias observou critérios legais e administrativos legítimos.

Argumenta que, no caso de 2023, o deslocamento não ultrapassou o limite de 150 km estabelecido em orientação administrativa, e que havia possibilidade de retorno sem prejuízo ao serviço.

Quanto ao evento de 2024, alega que a indisponibilidade orçamentária constitui fundamento válido para o indeferimento. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (ID 337914870), o recorrido refuta os argumentos recursais e, ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em definir se o servidor público tem direito ao recebimento de diárias pelos deslocamentos realizados a serviço, considerando os fundamentos apresentados pela Administração para o indeferimento dos pedidos.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95.

No caso em análise, a solução da controvérsia exige a aplicação direta da legislação estadual que rege a matéria, sem necessidade de dilação probatória ou interpretações complexas.

O direito do policial civil ao recebimento de diárias está expressamente previsto na Lei Estadual no 407/2010, que em seus artigos 176, inciso III, e 181 estabelece:

"Art. 176. Constituem indenizações ao policial civil:

(...)

III - diárias;"

"Art. 181. O policial civil que, a serviço, se afastar da sede, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território mato-grossense ou de outras Unidades da Federação, fará jus a passagens terrestres e/ou aéreas e diárias para cobrir as despesas de hospedagem e alimentação."

Da leitura dos dispositivos legais,
verifica-se que a lei
não
estabelece distância mínima para o pagamento de diárias
.
O requisito legal é objetivo
: o deslocamento do servidor, a serviço, para outro ponto do território estadual. Preenchido esse requisito, nasce o direito à indenização.

Analisando os fatos e as provas dos autos, observa-se que
ambos os deslocamentos foram realizados para atendimento de ocorrências policiais, conforme documentação juntada
.

No caso de 1o/04/2023, o servidor deslocou-se de Barra do Bugres para Nortelândia para recambiar presa cuja prisão preventiva havia sido decretada.

No caso de 19/11/2024, o deslocamento foi para Nossa Senhora do Livramento, em razão de acidente de trânsito com vítima fatal, conforme registro no sistema CIOSP.

Quanto ao primeiro argumento do recorrente, de que o deslocamento não ultrapassou 150 km,
observa-se que essa limitação
não
encontra respaldo na Lei no 407/2010
.

O Despacho no 2023.3.64550, que fundamentou o indeferimento, menciona orientação da Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e o Decreto no 603/2020. Contudo,
atos administrativos infralegais
não
podem restringir direitos expressamente previstos em lei
.

A hierarquia das normas é clara: a lei estadual prevalece sobre decretos e orientações administrativas.

Se a Lei no 407/2010 estabelece o direito a diárias para deslocamento a "
outro ponto do território mato-grossense
",
sem fixar distância mínima
,
não pode a Administração, por meio de atos infralegais, criar essa restrição
.

Quanto ao segundo argumento – ausência de dotação orçamentária –, também não prospera.

A falta de planejamento orçamentário adequado
não
pode prejudicar o servidor que cumpriu regularmente suas atribuições funcionais.
O deslocamento foi determinado pela própria Administração
, para atendimento de ocorrência policial emergencial, inclusive com aprovação inicial da chefia regional.

O servidor não pode ser penalizado pela eventual deficiência na gestão orçamentária do órgão
.

Permitir que a Administração se exima do pagamento de verbas legalmente devidas sob o argumento de ausência de recursos implicaria violar o princípio da legalidade e permitir o enriquecimento sem causa do Estado, às custas do servidor.

A jurisprudência tem orientado no sentido de que a Administração Pública deve arcar com as despesas decorrentes de serviços efetivamente prestados por seus servidores, não podendo invocar dificuldades orçamentárias para se eximir de obrigações legais.
O planejamento orçamentário é dever da Administração
, e suas falhas não podem prejudicar terceiros de boa-fé.

No caso concreto,
está comprovado que o servidor realizou os deslocamentos a serviço, atendendo determinações da própria Administração
, e teve despesas com alimentação (comprovadas documentalmente no valor de R$ 24,17).

O pedido de diárias foi formalizado tempestivamente, com aprovação da chefia regional no caso de 2024, sendo indeferido apenas pela chefia imediata.

A sentença recorrida analisou adequadamente a questão, aplicando corretamente a legislação estadual e reconhecendo o direito do servidor ao recebimento das diárias.

Assim,
considerando que a Lei no 407/2010 assegura expressamente o direito a diárias para deslocamentos a serviço, que os requisitos legais foram preenchidos, que não há previsão legal de distância mínima, e que a ausência de dotação orçamentária não constitui fundamento válido para negar direito previsto em lei
, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026